Tribunal: STF
Processo: HC 232454
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRAZO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno no Recurso em Habeas Corpus nº 171.060/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi regularmente citado por edital (e-doc. 3, p. 100), sob pena de prisão, para pagar pensão alimentícia, provar que já o fez, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, tendo permanecido inerte. O Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Goiânia/GO, em 13/07/2022, acolhendo requerimento da exequente, presente manifestação do Ministério Público, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, foi interposto o recurso ordinário, não provido pela Ministra Relatora, ao que se seguiu o mencionado agravo interno.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiás sustenta inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão em prazo superior ao mínimo legal. Afirma que o ato apontado como coator é nulo por violação ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da ordem de prisão e, no mérito, a respectiva cassação, expedindo-se contramandado. Postula, caso assim não se entenda, a redução do tempo de prisão imposto para o mínimo legal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Código de Processo Civil autoriza a decretação da prisão civil do devedor de alimentos, pelo prazo de 1 a 3 meses, caso, intimado para pagar o débito ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, em 3 dias, não o faça, ou o juiz não acolha a justificativa apresentada (art. 528, caput e § 3º). Nos termos do § 7º do referido artigo, “[o] débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.



    7. Na hipótese, a alimentanda, representada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, promoveu cumprimento de sentença contra o paciente, em razão do descumprimento de acordo firmado no âmbito de ação de separação consensual. A ordem de prisão foi expedida em 13/07/2022, quando o montante devido alcançava R$ 75.061,04, ante o inadimplemento das prestações devidas desde maio de 2018 (e-doc.3, p. 143).



    8. Delineados os fatos, observo que Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, reconheceu a ausência de ilegalidade a merecer reparo, fundamentando a decisão da seguinte forma:



     “O artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que: “Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 



    (...)



    Verifica-se nas informações prestadas pela autoridade nominada coatora (mov. 10), que o paciente foi citado via edital (movs. 71 e 72 – autos principais), e quedando-se inerte, a ele nomeou-se curador especial. 



    (...)



    É cediço que, dentro de uma discricionariedade conferida ao julgador, os 60 (sessenta) dias de prisão são um prazo intermediário dentro do estabelecido pela Legislação Processual Civil e não se destoa da situação concreta. Isso se justifica pela demonstração da desídia do paciente, a qual se arrasta por mais de 04 anos e exauridos todos os meios de recebimento menos gravosos, em afronta à solidariedade familiar e subsistência de sua filha. (e-doc.2, p. 41; grifos nossos).



    9. À mesma conclusão chegou o STJ no ato apontado como coator, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. A INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. PRISÃO CIVIL. PRAZO SUPERIOR AO MÍNIMO. LEGAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PARCELAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. SÚMULA N° 309/STJ. PRECEDENTES. 1. Não ilegalidade ou abuso de poder do juiz que, de forma fundamentada, determina a prisão civil do devedor de alimentos por prazo acima do mínimo legal previsto no art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Hipótese em que o decreto de prisão pelo prazo de sessenta dias encontra-se devidamente fundamentado na inadimplência voluntária e inescusável de alimentos devidos a filha menor, na constatação de que o devedor não apresentou sequer justificativa sobre eventual impossibilidade de pagar a dívida e, ainda, na circunstância de terem sido esgotadas todas as alternativas menos gravosas para a satisfação da dívida. 3. Sendo incontroverso nos autos que a pretensão consiste no pagamento das três prestações vencidas antes do ajuizamento da execução e das que vencerem no curso da ação, configura-se o caso da prisão civil (Súmula 309/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (e-doc. 4).



    10. Da leitura do ato, conclui-se que as premissas adotadas pelo STJ mostram-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito: i) não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, § 7º, do CPC); e ii) não há constrangimento ilegal no estabelecimento, de modo fundamentado, do prazo de prisão acima do mínimo previsto no art. 528, § 3º, do CPC, uma vez que tal providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÍVIDA INCONTROVERSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão não lastreada em prestações pretéritas, mas nos três meses anteriores à ação de alimentos. Nos termos do que dispõe o § 1º do art. 733 do Código de Processo Civil, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. 3. Inocorrência, na hipótese, de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na decisão atacada para concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 117.229-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/02/2014, p. 20/03/2014; grifos acrescidos).



    “(....) PRISÃO CIVIL – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – DESCUMPRIMENTO INESCUSÁVEL – ADEQUAÇÃO. Em se tratando de descumprimento inescusável de prestação alimentícia, mostra-se viável a prisão civil.”



    (HC nº 172.264/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/06/2020).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, com as ressalvas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator